Tribunal: TJBA
Processo: 8171858-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171858-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELZA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.
Serviço de Fornecimento de Água. Alegação de Cobrança Indevida e Ameaça de Corte. Matrículas Distintas. Débito Referente à Antiga Proprietária. Ausência de Prova de Interrupção do Serviço ou de Conduta Abusiva. Inexistência de Dano Moral. Responsabilidade CIVIL Objetiva não Configurada. Sentença Mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171858-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DELZA SANTOS CONCEICAO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.